Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708163-87.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: MARCIA DE MATOS FIGUEIREDO, PEDRO AUGUSTO MATOS FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA” ajuizada por MÁRCIA DE MATOS FIGUEIREDO e PEDRO AUGUSTO MATOS FIGUEIREDO: “Recebo a emenda. Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos morais e materiais proposta por MARCIA DE MATOS FIGUEIREDO e PEDRO AUGUSTO MATOS FIGUEIREDO contra SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. e BANCO ITAUCARD S.A. A parte autora afirma que adquiriu um veículo junto à primeira ré, mediante financiamento do banco requerido, e que entregou o seu veículo como parte da negociação realizada. Acrescenta que após a entrega do seu veículo e assinatura do contrato de financiamento, a parte ré se negou a entregar o veículo adquirido sob o argumento de que o adquirente do bem não possuía habilitação e que o veículo somente seria liberado se houvesse um parente de 1o grau com CNH para avalizar a compra, de forma que até a presente data está sem o seu veículo. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, que a parte ré seja compelida a devolver o veículo HB20, sob pena de multa diária. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte autora, que comprova pelos documentos juntados que foi lavrada procuração conferindo poderes à primeira ré sobre o veículo HB20 (ID n. 116840662), o qual foi entregue à ré e fez parte de negociação para a compra do veículo FIAT ARGO (ID n. 116844317 e n. 116844316), bem como a negativa de entrega do veículo adquirido (ID n. 116844322), de forma injustificada, pelo menos numa análise preliminar da situação, razão pela qual resta demonstrado o inadimplemento do contrato pela parte ré e o direito à resolução do contrato com a devolução do veículo que lhe foi entregue. Há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que o veículo pode ser vendido para terceiros, já que a parte ré possui procuração com poderes para tanto. Não há perigo de irreversibilidade da medida, haja vista que após a análise dos efeitos decorrentes da rescisão do contrato, a parte autora poderá ressarcir eventuais prejuízos experimentados pela parte requerida. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar que a requerida SAGA devolva o veículo HYUNDAI HB20, placa REG3F23, para a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00.” A Agravante sustenta que quitou os débitos relacionados ao veículo adquirido dos Agravados e ainda restituiu o valor remanescente de R$ 5.913,80. Salienta que há perigo de irreversibilidade porque poderá ter que arcar com prejuízo de mais de R$ 32.000,00, tendo em vista que os Agravados são beneficiários da justiça gratuita e alegaram estar passando por dificuldade financeira. Acrescenta que não deu causa à rescisão do contrato de compra e venda do veículo FIAT/Argo, pois foram os Recorridos que se recusaram apresentar documento necessário (CNH) para a concretização do financiamento. Requer a suspensão da decisão agravada “para obstaculizar as graves consequências advindas da medida antecipatória concedida”. Preparo recolhido (33576275). É o relatório. Decido. Não obstante a consistência jurídica da r. decisão agravada, com a devida venia não se divisa, com a clareza necessária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Conforme sinaliza a prova documental apresentada, a Agravante quitou os débitos do veículo e entregou aos Agravados a importância de R$ 5.913,80 (IDs 33576277, 33576278, 33576279, 33576280 e 33576283). A restituição do veículo, nesse contexto, não equaciona corretamente a relação jurídica entre as partes, pelo menos à luz da cognição sumária. De outra borda, é conveniente que a Agravante não disponha do bem pelo menos até a resposta dos Agravados. Isto posto, suspendo a r. decisão agravada, com a ressalva de que a Agravante não deve dispor do bem até pronunciamento judicial em sentido contrário. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 23 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator